Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.523/2020. REAJUSTE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA NORMA. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864). LEI 5.174/2013. SÚMULA VINCULANTE N.o 37. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. REQUISITOS. AUSENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que a autora informa que ocupa o cargo público efetivo de auxiliar de enfermagem, lotada no HRGU, Núcleo de Material Estéril, desde 10/01/2020, e pede, na inicial, condenação do réu ao pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos e implementação na sua remuneração da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, Gratificação de Movimentação, Gratificação de Titulação, Gratificação por Condições Especiais de Trabalho e Parcela individual fixa, tendo em vista o advento da Lei Distrital 6.523/2020.
1. A Lei Distrital 6.523/2002 refixou as datas de pagamento do reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.008/2012. Essa reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores do DF, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano, sendo certo que a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA seria suprida integralmente em 1o de setembro de 2015.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
4. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento.
5. É vedado ao Poder Judiciário aumentar ou estender vantagens a servidores públicos civis ou
militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento apenas no princípio da isonomia (Súmula Vinculante n.o 37). O aumento de vencimento de servidor depende de Lei e o Poder Judiciário não dispõe, via de regra, de competência legiferante.
6. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é prevista no artigo 2o, da Lei Distrital n.o 2.339/99 e incumbe à parte autora comprovar o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos na lei para a percepção do benefício, o que não houve no caso em tela.
7. Recurso desprovido.